Tribunal: TJBA
Processo: 0005703-45.2001.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005703-45.2001.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: JOAQUIM NASCIMENTO FILHO

Advogado(s)
:
DAVID DANTAS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
INTÉRDITO PROIBITÓRIO
.

MUNICÍPIO DE ILHEUS
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO
AUTOR
, VIA SISTEMA, PARA
SE MANIFESTAR NO FEITO
.
AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO RÉU. NÃO OBSERVAÇÃO
DA REGRA
DO
§ 6º DO ART. 485 DO CPC/2015
.
SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E

PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0005703-45.2001.8.05.0103
, tendo como Apelante o
MUNIC
Í
PIO DE ILHEUS

e Apelad
o

JOAQUIM NASCIMENTO FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR